Tribunal: TJBA
Processo: 8040076-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040076-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUZPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO MELO PEREIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE ICMS. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR NO PRAZO LEGAL.
REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado pelas empresas LUZPLAST INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, 3G CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e VIDAPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra o Estado da Bahia e o Secretário da Fazenda, objetivando compelir a Administração a apreciar, no prazo legal, o pedido administrativo de transferência de créditos acumulados de ICMS protocolado em 27 de abril de 2023 (Processo SEI nº 013.1408.2023.0020631-71). Alegação de mora administrativa superior a um ano, em violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão administrativa configurada pela ausência de análise do pedido administrativo de transferência de créditos acumulados de ICMS; e (ii) o direito das impetrantes à atualização monetária dos créditos acumulados pela Taxa SELIC em razão da mora administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, LXXVIII, o direito à razoável duração do processo administrativo, impondo à Administração Pública a obrigação de decidir os processos de forma célere e eficiente, o que foi desrespeitado no caso em tela, em que houve demora superior a doze meses na análise do requerimento.

4.

A legislação aplicável (Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 45, e Lei Federal nº 9.784/1999, art. 49) fixa o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período mediante justificativa formal, para a decisão administrativa, prazo este que foi amplamente excedido sem qualquer justificativa válida, configurando abuso de poder por omissão.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que a inércia administrativa na análise de pedidos que impactam direitos líquidos e certos viola os princípios da eficiência, moralidade e segurança jurídica, ensejando controle judicial por meio de mandado de segurança.

6.
Quanto à atualização monetária dos créditos acumulados de ICMS, a demora administrativa gera enriquecimento sem causa em favor do Estado, sendo devida a correção pela Taxa SELIC, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e pelo art. 884 do Código Civil.

7.
O pedido administrativo das impetrantes, embora dependa de ato decisório, não possui natureza opinativa, mas vinculativa, conforme dispõe o art. 317, § 4º, do Regulamento do ICMS do Estado da Bahia (Decreto nº 13.780/2012), impondo-se à Administração o dever de análise expressa e motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.
A omissão administrativa na análise de pedido de transferência de créditos acumulados de ICMS configura violação ao princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

2.
É devida a correção monetária de créditos acumulados de ICMS pela Taxa SELIC, em razão da demora administrativa injustificada, com fundamento no enriquecimento sem causa e nos princípios da eficiência e segurança jurídica.

3.
A Administração Pública tem o dever de decidir os processos administrativos no prazo legal, sob pena de configuração de ato coator passível de controle judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 45; Lei Federal nº 9.784/1999, arts. 48 e 49; CC, art. 884; Decreto nº 13.780/2012, art. 317, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 19.132/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27/03/2017; STJ, REsp 1138206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/09/2010; TJ-BA, MS 00170729220178050000; TJ-SP, Agravo de Instrumento 30084539320248260000, Rel. Luiz Sergio Fernandes de Souza, j. 09/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA N.°
8040076-75.2024.8.05.0000
,

em que figuram, como
Impetrantes,
LUZPLAST IND
Ú
STRIA DE EMBALAGENS LTDA, 3G CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
e VIDAPACK INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

e, como
Impetrado, o
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em
REJEITAR A

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
INTERESSE
PROCESSUAL

e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA